Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-44.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo bancário e transações desconhecidas pela autora – Movimentações desconexas ao perfil de uso da correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil da empresa – Dados da autora indevidamente utilizados por terceiros - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco - Súmula 479/STJ – Restituição que

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo bancário e transações desconhecidas pela autora – Movimentações desconexas ao perfil de uso da correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil da empresa – Dados da autora indevidamente utilizados por terceiros - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco - Súmula 479/STJ – Restituição que se impõe – Sentença reformada neste ponto – Danos morais incabíveis - Inexistência de violação à imagem da pessoa jurídica - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.